Tribunal: TJDFT
Processo: 0719918-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA: CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADO. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária constitui medida de exceção, a qual deve ser efetivada somente quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

2. “A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes”. (STJ)

3. Para a configuração de um grupo econômico de empresas é preciso que se demonstre que entre elas existem, de forma concomitante, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta, além de uma administração unitária, com o escopo de, por meio de uma combinação de recursos, atingirem objetivos comuns, assim como, em regra, a obtenção de lucro.

4. Recurso conhecido e desprovido.